Tribunal: TJSP
Processo: 1044006-90.2015.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
r Municipal no 410/94 previu a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade aos titulares de cargos na Guarda Municipal, excetuando, todavia, os titulares de cargos de caráter administrativo e de direção – Não comprovação de exercício de atividade perigosa habitual – Sentença reformada – Recursos oficial e da Guarda Civil de Limeira providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1044006-90.2015.8.26.0506; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 01/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/11/2020

Data de publicação:

01/12/2020

Ementa:
Apelação Cível – Guarda Civil Municipal - Adicional de periculosidade – Funcionário Público Municipal ocupante de cargo de direção – A Lei Complementar Municipal no 410/94 previu a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade aos titulares de cargos na Guarda Municipal, excetuando, todavia, os titulares de cargos de caráter administrativo e de direção – Não comprovação de

Ementa:
Apelação Cível – Guarda Civil Municipal - Adicional de periculosidade – Funcionário Público Municipal ocupante de cargo de direção – A Lei Complementar Municipal no 410/94 previu a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade aos titulares de cargos na Guarda Municipal, excetuando, todavia, os titulares de cargos de caráter administrativo e de direção – Não comprovação de exercício de atividade perigosa habitual – Sentença reformada – Recursos oficial e da Guarda Civil de Limeira providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1044006-90.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO, é apelada LIDIANA ALVES AZEVEDO STANDORO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1044006-90.2015.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1044006-90.2015.8.26.0506
Apelante: Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Lidiana Alves Azevedo Standoro
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 39.670

Apelação Cível Guarda Civil Municipal - Adicional de
periculosidade Funcionário Público Municipal ocupante
de cargo de direção A Lei Complementar Municipal no
410/94 previu a possibilidade de pagamento do adicional
de insalubridade aos titulares de cargos na Guarda
Municipal, excetuando, todavia, os titulares de cargos de
caráter administrativo e de direção Não comprovação de
exercício de atividade perigosa habitual
Sentença
reformada Recursos oficial e da Guarda Civil de Limeira
providos.
Trata-se de ação ajuizada por Lidiana Alves
Azevedo Standoro, servidora pública municipal, ocupante do
cargo de Guarda Civil Municipal em face de Guarda Civil
Municipal de Ribeirão Preto, objetivando o recebimento do
adicional de periculosidade no período em que exerceu o
cargo de Diretora Operacional.
Alega que, a despeito do contido no artigo
15, § único da Lei Complementar no 140/94, realizava serviços
externos, acompanhando ocorrências.
A sentença de fls. 199/204 prolatada pela
Juíza Lucilene Aparecida Canella de Melo julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar a Ré no pagamento do
Adicional de Periculosidade do período em que a Autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1044006-90.2015.8.26.0506 -Voto no
3
exerceu o cargo de Diretora do Departamento Operacional da
Guarda Municipal, observada a prescrição quinquenal, no
percentual de 30% sobre o vencimento base, com reflexos nas
férias, terço constitucional e demais verbas cujo cálculo leva
em conta os vencimentos integrais, corrigido pelo IPCA-e desde
quando se tornaram devidos, mais juros pela Lei no 11.960/09 a
partir da citação, arcando a vencida com os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a GCM de Ribeirão Preto (fls.
218/226) afirmando que o artigo 15 da Lei no 410/94 veda o
pagamento do referido adicional aos titulares de cargos de
direção. Aduz que não houve comprovação do exercício de
atividades perigosas a justificar o recebimento do adicional.
Requer a reforma da sentença.
É o relatório.
O art. 7o da Constituição Federal, que
assegura direitos aos trabalhadores urbanos e rurais, prevê o
pagamento de adicional para as atividades penosas, insalubres
ou perigosas, na forma da lei (inciso XXIII).
O art. 39, § 3o da CF, por sua vez, traz o rol
de direitos destinados também aos servidores ocupantes de
cargo público, mas dentre eles não constam os adicionais de
insalubridade
e
periculosidade.
São
vantagens
não
asseguradas pela Constituição Federal, mas que podem ser
concedidas caso o regime a que se submetem os servidores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1044006-90.2015.8.26.0506 -Voto no
4
assim preveja.
In casu ̧ a Lei Complementar Municipal n°
410/1994, em seu artigo 15, previu a possibilidade de
pagamento do adicional de insalubridade em 30% sobre o
salário base aos titulares de cargos na Guarda Municipal,
excetuando, todavia, os titulares de cargos de caráter
administrativo e de direção, verbis:
“ARTIGO 15 - Fica instituído o adicional de periculosidade, na
base de 30% (trinta por cento), calculado sobre o vencimento
base, a ser conferido aos titulares dos cargos da Guarda
Municipal.
PARÁGRAFO ÚNICO - Não farão jus à percepção do adicional
de que trata o presente artigo os titulares de cargos de caráter
administrativo e de direção.”
É
fato
incontroverso
que
a
Apelada
ocupou cargo comissionado de Diretora do Departamento
Operacional, conforme se extrai de fls. 19/24.
Ocorre que a Legislação Municipal é
expressa ao afastar a possibilidade de pagamento do adicional
de periculosidade aos ocupantes de cargos de caráter
administrativo ou de direção.
Ainda que eventualmente a Autora tenha
realizado serviços externos eventuais e com arma de fogo,
essas atividades não desconfiguram o caráter essencialmente
administrativo e de direção do cargo comissionado a que foi
nomeada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1044006-90.2015.8.26.0506 -Voto no
5
Tanto que já percebe remuneração mais
elevada para exercer as atribuições previstas na Lei
Complementar Municipal no 369/1994:
“ARTIGO
7o
-
Compete
ao
Diretor
do
Departamento
operacional;
I - dirigir a GUARDA MUNICIPAL na sua parte operacional e
disciplinar;
II - propor medidas no interesse da GUARDA MUNICIPAL ao
Superintendente;
III - promover o entrosamento operacional da GUARDA
MUNICIPAL com os órgãos de Defesa Civil do Município, com as
Policias Militar e Civil e com os demais órgãos públicos;
IV - orientar a forma de patrulhamento do Município no que lhe
couber;
V - elaborar programas de treinamento e aprimoramento dos
Guardas Municipais”.
Ora, como já dito, o artigo 7o da CF
garante o pagamento do adicional de periculosidade, na
forma da lei.
E a lei municipal determina o afastamento
do adicional de periculosidade aos ocupantes de cargos de
administração e direção, não fazendo a Autora jus, portanto,
ao recebimento da referida verba.
No mesmo sentido:
APELAÇÃO
CÍVEL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GUARDA
CIVIL
MUNICIPAL. Autor designado para exercer o cargo de Chefe de
Divisão
de
Treinamento
e
Habilitação.
Pretensão
ao
recebimento de adicional de periculosidade no percentual de
30%, com reflexo em todas as demais verbas remuneratórias.
Descabimento. Lei Complementar no 410/94 que expressamente
veda o pagamento do adicional para titulares de cargo de
caráter administrativo e de direção. Cargo exercido cujas
funções, entre outras, englobava a de inspecionar os serviços
realizados pelos demais Guardas Civis Municipais. Folhas de
frequência que atestam jornada fixa de trabalho. Periculosidade
residual que se presume remunerada pela diferença entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1044006-90.2015.8.26.0506 -Voto no
6
remuneração do cargo efetivo e aquela do cargo em comissão.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Apelação no 1037853-07.2016.8.26.0506, Comarca de Ribeirão
Preto, 8a Câmara de Direito Público, Relator Bandeira Lins,
julgado em 4 de julho de 2018.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. RIBEIRÃO PRETO.
Guarda Municipal ocupante de cargo de direção Pretensão de
recebimento de adicional de periculosidade Impossibilidade Lei
Complementar Municipal n° 410/94, art. 15, p. único, que
expressamente proíbe o recebimento da vantagem pelos
ocupantes de cargo de direção na Guarda Municipal Restrição
constitucionalmente
válida
Pagamento
do
adicional
de
periculosidade que somente se justifica pela habitualidade da
atividade perigosa, não verificada no caso em apreço
Impossibilidade
de
majoração
de
vencimentos
sob
o
fundamento de isonomia Súmula Vinculante 37. Provas dos autos
que também não demonstram a periculosidade ínsita à
atividade da autora. Sentença de procedência reformada.
Recurso da Guarda Municipal provido.
Apelação no 1024274-26.2015.8.26.0506, Comarca de Ribeirão
Preto 5a Câmara de Direito Público, Relatora Maria Laura
Tavares, julgado em 1o de agosto de 2017.
Em
que
pese
as
testemunhas
terem
afirmado que a Autora realizava atividades externas com a
viatura, não há comprovação de exercício de função habitual
periculosa a justificar o pagamento do adicional requerido.
A testemunha Alexandra Oliveira Santos
Santana afirmou que a Autora não recebia o adicional em
razão da existência de lei, não podendo afirmar que a mesma
exercia constantemente atividades perigosas pois não a
acompanhava nos serviços externos.
Vale destacar o disposto no julgamento da
apelação cível no 1024274-26.2015.8.26.0506 (ementa acima)
de Relatoria da Desembargadora Maria Laura Tavares, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1044006-90.2015.8.26.0506 -Voto no
7
situação análoga ao presente:
“Anote-se que não há qualquer inconstitucionalidade material
patente no dispositivo da Lei Complementar Municipal em
comento, já que a própria Constituição Federal não garante o
pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade
aos servidores públicos e, quando muito, estabelece que esses
benefícios devem se dar “na forma da lei”, quando a própria
“atividade” for perigosa (CF, art. 5o, XXIII). Portanto, nada
impedia que o legislador municipal excluísse uma determinada
classe de guardas municipais (relacionada a atividades
essencialmente administrativas ou de direção) do recebimento
do adicional de insalubridade.
A sentença proferida, aliás, foi manifestamente contra legem,
de tal forma que o pagamento deferido em primeiro grau
somente poderia ser válido se fosse reconhecida a própria
inconstitucionalidade do artigo 15 da LC 410/94, o que
certamente não é o caso, pelas razões já expostas. A pretensão
da autora, em realidade, consiste em uma hipótese velada de
aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia, já que
ela pretende se equiparar aos guardas municipais que
efetivamente atuam em condições perigosas, pelo simples fato
de eventualmente exercer atividades de campo munida de
arma de fogo.
Todavia, é entendimento pacífico, inclusive consubstanciado na
Súmula Vinculante n° 37, no sentido de que “não cabe ao Poder
Judiciário,
que
não
tem
função
legislativa,
aumentar
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de
isonomia”. Portanto, (i) existindo proibição expressa e válida na
legislação municipal impeditiva do pagamento do adicional de
periculosidade a guardas municipais que ocupem cargos de
direção e (ii) sendo vedado ao Poder Judiciário aumentar
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de
isonomia, não tem a autora o direito pleiteado. Apenas como
reforço argumentativo, frise-se que também as provas produzidas nos autos não demonstram que a autora
efetivamente atuou em condições perigosas de maneira
habitual. As comunicações internas juntadas pela autora (fls.
72/82) não demonstram de maneira inequívoca se ela própria
era designada para atividades de campo ou se a ela incumbia
designar alguém que o fizesse, já que estava em cargo de
direção. Além disso, as fotografias juntadas (fls. 86/136)
demonstram, no mais das vezes, a participação da autora em
eventos meramente festivos e não intrinsecamente perigosos, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1044006-90.2015.8.26.0506 -Voto no
8
que também afasta a hipótese constitucional de pagamento do
adicional.”
Assim, há de ser reformada a sentença
para julgar improcedente o pedido inicial, arcando a Autora
com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, dá-se provimento aos
recursos oficial e ao da Guarda Municipal de Limeira.
MARREY UINT
Relator